Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a revelia do réu/recorrido e condená-lo ao pagamento de três meses de aluguel referente ao contrato de locação formalizado entre as partes, no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cada um, totalizando o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), bem como dos valores correspondentes às faturas de energia elétrica dos meses de outubro/23, novembro/23, dezembro/23 e janeiro/24, nos respectivos valores de R$ 78,66, R$ 115,15, R$ 100,00 e R$ 38,24, totalizando o montante de R$ 332,05 (trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos).
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria deixado débito em aberto referente as contas de água dos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024. Sustenta que o imóvel foi danificado durante o período de locação e por isso roga pela restituição do dano material alegado. Ao final, aduz que a situação vivenciada gerou danos a sua dignidade sendo apta a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 64354760.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Da Preliminar de Ofício. Documentos Novos juntados após a interposição do Recurso Inominado. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço dos documentos constantes do ID. 64354754 – Pág: 8/11, especialmente por ser documentos preexistente à sentença. Preliminar acolhida.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Ao analisar detidamente os presentes autos, observo que a recorrente não apresentou tempestivamente as contas de água que não teriam sido pagas pelo recorrido durante a locação, nem qualquer comprovação de pagamento delas, motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da procedência do pedido, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos neste ponto.
11. Em relação aos danos materiais supostamente ocorridos na casa, ressalto que as partes entabularam o negócio relativo à locação por meio de contrato, no qual não consta assinatura do recorrido ID. 64354714.
12. Não obstante a possibilidade da forma adotada, a ausência de um contrato formal dispondo acerca das obrigações assumidas por cada um dos contratantes, bem como o estado e condições de entrega e devolução do imóvel, acompanhado de laudo de vistoria, impossibilitam o juízo de declarar que o recorrido deixou de cumprir com obrigações das quais não há sequer parâmetro mínimo para a análise e precificação devida.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, corroboro o entendimento do juízo de primeiro, pois os fatos narrados não transbordaram o mero aborrecimento do cotidiano e se caracterizaram em mero inadimplemento contratual, o que não teve o condão de violar os atributos da personalidade da recorrente.
12. Quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há dano moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Acolhida de Ofício.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida. Sem condenação ao pagamento de honorário advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.